Tribunal: TJSP
Processo: 2152886-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, "para que a instituição ré suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato formalizado pelas partes e por via de consequência fica impedido de prosseguir com consolidação da propriedade dos bens em seu nome, assim como não promova a inscrição do nome dos autores em cadastro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, "para que a instituição ré suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato formalizado pelas partes e por via de consequência fica impedido de prosseguir com consolidação da propriedade dos bens em seu nome, assim como não promova a inscrição do nome dos autores em cadastro de inadimplentes" – Irresignação da financeira ré – Afastamento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Os elementos trazidos aos autos pela parte não demonstram "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" – Empresa agravada que já se encontrava inadimplente anteriormente aos impactos da Covid-19 – Não restou caracterizado fato extraordinário passível de ingerência pelo Poder Judiciário, devendo prevalecer o negócio jurídico nos termos em que ajustado – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152886-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
são agravados BALTICO AUTOMOVEIS LTDA, BALTICO LOCADORA DE
IMÓVEIS LTDA, ETMP PARTICIPAÇÕES LTDA, EZELINO PAGGIARO
NETO e MURILO PAGGIARO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
2
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000
Agravante: Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Agravados: Báltico Automóveis Ltda e outros
Comarca: Limeira 4a Vara Cível
MM. JUIZ DE DIREITO: Marcelo Ielo Amaro
Voto no 2267
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência
deferida pelo magistrado a quo, “para que a instituição ré
suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas
relativas ao contrato formalizado pelas partes e por via de
consequência
fica
impedido
de
prosseguir
com
consolidação da propriedade dos bens em seu nome, assim
como não promova a inscrição do nome dos autores em
cadastro de inadimplentes” Irresignação da financeira ré
Afastamento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Os
elementos trazidos aos autos pela parte não demonstram
"perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo"
Empresa agravada que já se encontrava inadimplente
anteriormente aos impactos da Covid-19 Não restou
caracterizado fato extraordinário passível de ingerência
pelo Poder Judiciário, devendo prevalecer o negócio
jurídico nos termos em que ajustado Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls. 47/48),
interposto contra a r. decisão de fls. 135 dos autos originários, que, em sede de
impugnações à penhora deduzidas pelos agravantes no bojo do processo de “ação de
obrigação de não fazer c.c. pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
incidental” no 1005496-08.2020.8.26.0320, deferiu a tutela pretendida pelos autores,
ora agravados, sob os seguintes fundamentos:
“Perfunctoriamente, face ao caso fortuito e a força maior impostos
pela pandemia da Covid 19, corroborando os documentos
apresentados com a petição inicial, os quais demonstram a
verossimilhança necessária, concedo a tutela requerida para que a
instituição ré suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e
vincendas relativas ao contrato formalizado pelas parte sob n.
350013476 e por via de consequência fica impedido de prosseguir
com consolidação da propriedade dos bens em seu nome, assim como
não promova a inscrição do nome dos autores em cadastro de
inadimplentes, seja nos órgãos de proteção ao crédito e/ou Banco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
3
Central sob penal de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite
máximo de R$ 50.000,00”.
Assevera o agravante que não estão preenchidos os pressupostos para
a concessão da tutela de urgência, tal qual deferida pelo magistrado. Isso porque,
consoante alega, a despeito de ter fundamentado a decisão na pandemia do Covid-19,
os agravados retornaram à condição de devedores no dia 27.02.2020, já que a parcela
de fevereiro com vencimento na quarta-feira de cinzas (26.02.2020) não foi paga,
momento em que pouco se falava sobre o Covid-19 no país, e o decreto
governamental que previu a quarentena somente foi assinado em 22.03.2020, quando
os Requerentes já se encontravam inadimplentes. Além disso, os documentos
acostados pelos agravados na exordial não são aptos a fundamentar a concessão da
tutela de urgência que obstou os efeitos da mora e a possibilidade de a agravante
prosseguir com os atos de expropriação dos bens alienados fiduciariamente, haja vista
que, conforme confessado pelos agravados, foi possível obter renda dos serviços de
reparos efetuados.
Esclarece, ademais, que os agravados já ajuizaram ação revisional em
2019 (Processo no 1008480-96.2019.8.26.0320), oportunidade em que tentaram
afastar os efeitos da mora, contudo, em que pese a concessão da tutela antecipada
pelo Juiz a quo, a decisão foi revogada em sede do Agravo de instrumento no
2210306-49.2019.8.26.0000. Aduziu que não foi diferente na ação cautelar (Processo
no 1128792-82.2019.8.26.0100), na qual os agravados novamente pleitearam o
afastamento dos efeitos da mora e em decisão preliminar, o Juiz da 38a Vara Cível do
Foro Central de São Paulo, deixou de conceder a tutela antecipada, decisão que foi
mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 2049872-52.2020.8.26.0000, e
confirmada na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Conclui, desse modo, que além de o contrato firmado pelas partes
estar assentado no princípio da autonomia, não é possível conceder a tutela
pretendida pelos agravados, uma vez que “(i) o débito é anterior à pandemia, (ii) os
agravados não comprovaram os impactos causados pela pandemia, (iii) os
agravados confessaram o recebimento de receita oriunda dos serviços de oficina que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
4
prestam. Assim, por inexistir prova inequívoca neste sentido, resta afastada a
probabilidade do direito suscitado pelos agravados, bem como não se vislumbra
qualquer perigo de dano a justificar a concessão do pedido de tutela de urgência
formulado, visto que obstar o procedimento de excussão da garantia do Agravante,
com a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia se mostra
completamente descabido”.
A antecipação da tutela recursal foi deferida para que a instituição
financeira pudesse prosseguir com o escopo de satisfação do crédito decorrente do
inadimplemento de parcelas do mútuo firmado com os agravados (fls. 50/53).
Intimados, os agravados apresentaram contraminuta (fls.).
Houve oposição ao julgamento virtual, tendo sido requerida a
realização de sustentação oral pelos patronos dos agravados (fl. 57).
É o relatório.
Por proêmio, ex vi do que preceitua o art. 300, caput, do Código de
Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave
ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia
questões deste jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência
do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165;
e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).
Com efeito, trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com
pedido de tutela de urgência de natureza antecipada incidental em que os agravados
requereram “a) A concessão da tutela de urgência pretendida, inaudita altera parte,
como de direito, para fins de determinar suspender a exigibilidade das vencidas e
vincendas, referentes ao contrato no 350013476, determinando que o banco
Requerido se abstenha de efetuar quaisquer cobranças, em especial, que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
5
impedido de prosseguir com eventual promoção e registro da consolidação da
propriedade em seu nome, bem como se abstenha de promover a inscrição e
apontamentos do nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito dos
órgãos competentes para tanto bem como junto ao Banco Central, sob pena de multa
diária, a ser arbitrada em valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) b) a
citação da Requerida para responder aos termos da presente, sob pena de revelia;
c)No mérito, seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda
para tornar definitiva a tutela pleiteada, em razão da pandemia COVID-19, seja a
demanda julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, confirmando-se a liminar alhures
pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas,
referentes ao contrato no 350013476, condenado a Requerida à prestação da
obrigação de não fazer, de forma a se abster de efetuar quaisquer cobranças, em
especial, que seja impedido de prosseguir com eventual consolidação da propriedade
em seu nome, bem como se abstenha de promover a inscrição e apontamentos do
nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito dos órgãos competentes
para tanto bem como junto ao Banco Central até a normalização da economia”.
O Juízo a quo deferiu a tutela, nos seguintes termos (fl. 135), contra a
qual ora se insurge a agravante:
“Perfunctoriamente, face ao caso fortuito e a força maior impostos
pela pandemia da Covid 19, corroborando os documentos
apresentados com a petição inicial, os quais demonstram a
verossimilhança necessária, concedo a tutela requerida para que a
instituição ré suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e
vincendas relativas ao contrato formalizado pelas parte sob n.
350013476 e por via de consequência fica impedido de prosseguir
com consolidação da propriedade dos bens em seu nome, assim como
não promova a inscrição do nome dos autores em cadastro de
inadimplentes, seja nos órgãos de proteção ao crédito e/ou Banco
Central sob penal de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite
máximo de R$ 50.000,00”.
Data vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado a quo, tais
requisitos não se mostravam presentes, de modo que não se afigurava possível a
concessão da tutela antecipada tal qual requerida pelos autores, ora agravados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
6
Conforme consta da inicial, os agravados, narraram que em razão da
difícil situação econômica em que se encontravam, se viram obrigados a firmar junto
à instituição financeira requerida, ora agravante, a Cédula de Crédito Bancário no
350013476 (Doc. 01), com data de emissão em 08 de janeiro de 2013, no valor de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas
mensais e sucessivas, estabelecendo-se uma taxa nominal de juros de 1,04% (um
vírgula zero quatro por cento) ao mês, equivalente a 13,22% (treze vírgula vinte e
dois por cento) ao ano, sendo o vencimento da primeira parcela estabelecido para
08/04/2013.
Conforme avaliação do termo bancário firmado entre as partes, a
empresa requerente constou como devedora principal do empréstimo celebrado, ao
passo que os demais requerentes figuram como avalistas do título. Não obstante,
também como forma de garantia da Cédula de Crédito celebrada, ofereceram como
garantia real em alienação fiduciária os imóveis matriculados sob no 90486 e no
64909, ambos devidamente registrados perante o 1o Oficial de Registro de Imóveis de
Araraquara/SP, os quais foram avaliados pela instituição financeira requerida pelo
importe de R$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais).
Ocorre que, diante da dificuldade financeira enfrentada pela empresa,
esta se viu impossibilitada de honrar com seus compromissos no que tange ao
contrato bancário alhures mencionado, celebrando junto à requerida o total de 05
(cinco) aditamentos da cédula de crédito original. Assim, resta vigente, na presente
data, tão somente o 5o Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no 350013476
Abertura de Crédito Capital de Giro, da qual já foram adimplidas 25 (vinte e cinco)
parcelas das 33 (trinta e três) contratadas.
Entretanto, diante do fato notório que o mundo vem sofrendo com a
pandemia global do Covid-19 (coronavírus), o país e principalmente o Estado de São
Paulo, em razão do imenso número de vítimas, adotou, então, a medida de isolamento
social, bem como medidas e restrições impostas pelos órgãos públicos, que
desaceleraram as atividades empresariais como um todo, fechando diversos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
7
comércios.
Destacaram, ainda, que a Concessionária requerente, “embora englobe
o serviço de Oficina para reparos em veículos (atividade essencial), detém receita
mínima oriunda de tal serviço, sendo que o faturamento principal está adstrito à
venda de automóveis, que está efetivamente prejudicada, ante à impossibilidade de
abertura do showroom, bem como ao evidente desinteresse em aquisição de bens de
alto valor por terceiros em razão da crise jamais vivenciada anteriormente.
Portanto, apesar de estar em funcionamento, frisa-se, em jornada reduzida, é
evidente o prejuízo que vem sofrendo.”.
Portanto, a empresa agravada, “embora esteja direcionando seus
esforços para driblar a crise, sem a presença física de seu corpo de funcionários e
não podendo manter seu showroom aberto, não consegue simplesmente permanecer
com seu fluxo de caixa inalterado, culminando na queda de seu faturamento (leia-se:
insuficiência de caixa) e, por corolário lógico, na impossibilidade de pagamento de
contas do dia a dia. Isso porque, conforme fluxo de caixa e declaração de
faturamento acostado (Doc. 12), desde março/2020 a empresa opera em valores
negativos. Destaca-se ainda que o pouco fluxo de caixa disponível à Requerente está
sendo destinado aos pagamentos de seus funcionários, ante ao caráter alimentar da
verba”.
Tecidas essas considerações, em que pese a argumentação dos
agravados, o recurso da agravante comporta provimento.
De fato, não se desconhece a gravidade e conseque^ncias da pandemia
da Covid-19, que tomou lugar no cenaìrio brasileiro em meados de marc o de 2020.
Igualmente não se está a ignorar o fato de que diversas empresas tiveram queda
vertiginosa de seu faturamento, tal como ocorreu no setor de atividade da empresa
agravada, que se trata de concessionária de veículos.
No entanto, no caso em comento, vislumbra-se que o débito em
questão é anterior aos efeitos da pandemia, sendo certo que, consoante consignado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
8
pela agravante, os agravados retornaram à condição de devedores no dia 27.02.2020,
haja vista que a parcela de fevereiro com vencimento na quarta-feira de cinzas
(26.02.2020) não foi paga (fls. 25/27). Ora, naquela data, é cediço que pouco se
falava sobre o Covid-19 no país, tanto que ainda ocorriam festas de carnaval em
inúmeras cidades. Frise-se, ademais, que o próprio decreto acostado à exordial pelos
agravados, expedido pela Prefeitura de Limeira (fls. 131/132 dos autos principais) é
datado de 23/03/2020.
Além disso, cumpre obtemperar que a Cédula de Crédito original
firmada entre as partes remonta ao ano de 2013, sendo que, desde então, cinco
aditamentos já foram efetuados com vistas a dar cumprimento à obrigação, sendo
certo que tal circunstância denota a existência de impossibilidade de pagamento
reiterada pelos agravados, e não meramente circunstancial.
Dos documentos anexados à exordial, ainda, é possível aferir que a
empresa agravada apresentou faturamento positivo entre janeiro e março de 2020 (fl.
133 dos autos principais), inclusive em montantes superiores a alguns meses do ano
anterior (tais como maio, junho e outubro). Outrossim, do documento de fl. 134,
intitulado “Fluxo Caixa 2020”, produzido unilateralmente pela empresa agravada,
constata-se que em janeiro do corrente ano, em comparação entre total de
recebimentos e de pagamentos, houve suposto prejuízo de R$447.023,18 enquanto
que este valor em fevereiro foi de R$675.900,76 e, em março, mês do início da
pandemia, de R$130.108,25.
Ou seja, a agravada não logrou êxito em comprovar que apenas em
razão da pandemia teve sua situação financeira agravada, haja vista que em janeiro ou
fevereiro nenhum efeito pande mico se afigurava no paiìs, o mesmo se dizendo atéì
meados de marc o de 2020. Nessa senda, incontroverso que a pandemia representa
grave situac aÞo e naÞo se desconhece os reflexos sobre o comeìrcio. Todavia, cada
empresa pode sofrer de modo distinto com as restric oÞes decorrentes das medidas de
contençaÞo da pandemia e cumpria aos agravados demonstrar sua situac aÞo particular,
o que, in casu, inocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
9
Haì elementos nos autos dando conta, tambeìm, de que a autora
permaneceu exercendo as atividades de oficina para reparos em veículos (considerada
atividade essencial), auferindo receita oriunda de tal serviço, sendo que, a despeito de
inegavelmente o faturamento principal estar adstrito à venda de automóveis, conclui-
se que naÞo houve a simples cessac aÞo das atividades, conquanto queda acentuada de
vendas.
Nessa perspectiva, por derradeiro, é importante consignar que os
agravados já ajuizaram ação revisional em 2019 (Processo no 1008480-
96.2019.8.26.0320), oportunidade em que tentaram afastar os efeitos da mora por
meio de tutela antecipada, contudo, em que pese a concessão da tutela antecipada
pelo Juiz de primeiro grau, a decisão foi revogada em sede do Agravo de
instrumento no 2210306-49.2019.8.26.0000. Igualmente, na ação cautelar também
proposta
pelos
agravados
em
18/12/2019,
(Processo
no
1128792-82.2019.8.26.0100), na qual novamente pleitearam o afastamento dos
efeitos da mora relativos ao mesmo contrato ora em discussão, em decisão
preliminar, o Juiz da 38a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, deixou de
conceder a tutela antecipada, decisão que foi mantida no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2049872-52.2020.8.26.0000, e confirmada na sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais.
Nesse contexto, mediante cognição sumária ínsita a este agravo de
instrumento, não há como reconhecer a verossimilhança e risco alegados pelos
agravados, o que obsta a manutenção da tutela, tal qual deferida pelo magistrado a fl.
135 dos autos principais. Conclui-se, portanto, que deve prevalecer o negócio
jurídico entabulado entre as partes, não restando caracterizado fato extraordinário
passível de ingerência no consenso bilateral, inclusive no que tange às garantias
relativas aos imóveis em discussão.
Nesse sentido, recentes decisões proferidas por este Egrégio Tribunal
de Justiça:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
10
VALORES. LEVANTAMENTO DE PARTE PARA PAGAMENTO
DE FUNCIONÁRIOS E OUTROS CREDORES. PANDEMIA DE
CORONA VÍRUS (COVID 19). 1. A devedora mantém sua
condição de inadimplente desde muito antes da pandemia de
Covid-19. Não logra, portanto, comover o juízo com alegações
dessa natureza. 2. Parte do valor constrito pode ser levantado em
favor dos funcionários da devedora, que precisam ser pagos. Demais
credores devem buscar seus créditos pelos meios em direito admitidos.
3.
Recurso
parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2082010-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020). Destaques nossos.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Pedido
de
levantamento do depósito judicial e substituição da garantia. Hipótese
em que não há suspensão do prazo processual. Inteligência do artigo 4o
da Resolução 313/2020 do CNJ e Provimento CSM 2.549/2020 deste
Tribunal. Decisão mantida. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA.
Depósito efetuado para garantir a execução há mais de dois anos.
Pedido de substituição por seguro garantia em razão de crise
financeira causada pela Covid-19. Ausência de comprovação
documental das alegadas dificuldades. Cenário econômico,
ademais, que atinge também a atividade comercial da exequente.
Execução que se realiza no interesse do credor. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2078860-83.2020.8.26.0000; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020). Destaques nossos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença -
Decisão fundada na pandemia da COVID-19 que indefere por 30 dias
quaisquer atos constritivos em desfavor do executado Os efeitos da
pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, no que tange à
redução de capacidade financeira em decorrência das medidas ditadas
pelo Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, demanda
exame individual, cabendo ao devedor acionado comprovar, no
mínimo, redução de ganho e comprometimento do orçamento
para se aferir se do imprevisível resulta caracterizado fato
extraordinário passível de ingerência no consenso bilateral, do
contrário prevalecendo o negócio jurídico nos termos em que
ajustado Sem provocação e demonstração dos elementos exigidos
resulta sem base legal obstar prática de atos de execução legítimos
requeridos pelo credor - Decisão modificada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2099854-35.2020.8.26.0000; Relator (a): José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2267
11
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020). Destaques nossos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para confirmar a tutela
recursal deferida no despacho de fls. 50/53 deste agravo de instrumento, suspendendo
a decisão de fl. 135 dos autos principais, e permitindo à agravante o prosseguimento
das cobranças em face dos agravados.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator